Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716040-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: VANISSE DE LOURDES LINHARES ANGELI DE VARGAS D E S P A C H O Tendo em vista que o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos está ilegível (ID no 75016131 - pág. 5), intimem-se, pessoalmente, os advogados Daniel Gerber, Joana Gonçalves Vargas e Sofia Coelho Araújo, para que comprovem o envio da notificação à recorrente por meio de carta registrada. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator